Tribunal: STF
Processo: HC 74272
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus impetrado para que se garanta
liminar negada pelo relator no julgamento de habeas corpus no
Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese, a liminar denegada
sequer visava proteger a liberdade de ir e vir do paciente, mas,
sim, era concernente ao prosseguimento do exercício de seus direitos
políticos. 3. De outra parte, do só indeferimento da liminar, pelo
relator, não se pode, em hipótese tal, ver caracterizado
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, por não
se revestir de qualquer eiva de ilegalidade, nem ser relativa à
liberdade de ir e vir do paciente. 4. Habeas corpus não conhecido.